Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-17.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO DEMONSTRADOS. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A representação oferecida pelo Ministério Público independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade, consoante artigo 182, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Todavia, deve haver lastro mínimo de indícios de autoria e materialidade válido e lícito.
2. O brocado “in dubio pro societate”, que não encontra suporte no ordenamento jurídico pátrio, vem sofrendo severas críticas e já está sendo repelido pela Suprema Corte (HC 180144 e ARE 1067392), notadamente por não ser conciliável com a garantia constitucional da presunção inocência, conforme entendimentos exarados em recentes julgados, os quais, embora tenham sido proferidos em casos de pronúncia, apresentam fundamentos aplicáveis à hipótese de recebimento ou não de representação por ato infracional.
3. Ausentes elementos indiciários válidos para atribuir a autoria ao adolescente investigado, deve ser mantida a decisão do Juízo singular que rejeitou a representação, por falta de justa causa, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código Penal, aplicado subsidiariamente por força do artigo 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente
4. Recurso desprovido.